Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PROVA SUFICIENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e no art. 150, § 1o, do Código Penal (violação de domicílio qualificada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do apelante pelos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva; (ii) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos.
4. O crime de violação de domicílio restou caracterizado pela permanência do réu na residência da vítima, contra a sua vontade, tendo ele se recusado a sair mesmo após solicitação da parte ofendida, o que só ocorreu com a intervenção do síndico do prédio.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consumou com o envio de mensagens, por diferentes meios, após o réu ter sido regularmente intimado da decisão judicial que proibia contato com a vítima, sendo irrelevante a sua motivação.
6. A tese defensiva de consunção entre os delitos imputados não prospera, pois a invasão de domicílio foi o evento que motivou o deferimento das medidas protetivas posteriormente descumpridas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.